Tribunal: TJDFT
Processo: 0750642-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão do processo para aguardar conclusão de inquérito policial. Potencial influência do julgamento da ação cível. Autorização legal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito até a finalização do procedimento de inquérito e decisão sobre eventual oferta de denúncia ou queixa criminal, a teor do disposto no art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil c/c art. 935 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão do processo cível até a conclusão do procedimento investigatório criminal.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil é, em regra, independente da responsabilidade criminal, nos termos do art. 935 do CC, sendo desnecessária, como princípio geral, a prévia conclusão da persecução penal para o exame do ilícito civil.
4. A independência entre as instâncias, contudo, não é absoluta. O ordenamento jurídico admite exceção por meio da prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depender da solução de outra causa pendente.
5. No âmbito específico da relação entre as esferas cível e penal, o art. 315 do CPC dispõe sobre a possibilidade de suspensão do processo cível quando a controvérsia estiver condicionada à verificação de fato delituoso.
6. A suspensão do processo, nessa hipótese, constitui faculdade do magistrado, a ser exercida conforme as circunstâncias do caso concreto, especialmente quando a apuração da existência do crime, de sua materialidade ou de sua autoria se mostrar relevante para o julgamento da demanda cível, a fim de evitar decisões contraditórias e assegurar maior coerência e segurança jurídica na prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 315, caput; CC, art. 935.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1365399, AGI 0714095-27.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18/08/2021.